Tribunal: TJSP
Processo: 1006314-30.2014.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ÇÃO DO ARESTO, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do julgado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006314-30.2014.8.26.0009; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Jayme Queiroz Lopes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2020

Data de publicação:

30/05/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – EXISTÊNCIA – ACLARAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DO ARESTO, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006314-30.2014.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMINIO
CENTENÁRIO
-
SÍNDICO,
é
embargado
ADEMOR
LUIZ
CAVALIERE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
acolhidos, sem efeito modificativo do julgado. VU., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006314-30.2014.8.26.0009/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1006314-30.2014.8.26.0009/50000
EMBARGANTE: Condomínio Residencial Jardim Centenário
EMBARGADO: Ademor Luiz Cavalieri
COMARCA: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente
Voto n.o 34211
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO DE NUNCIAÇÃO
DE OBRA NOVA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EXISTÊNCIA
ACLARAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DO ARESTO,
SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do
julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
352/358, sob a alegação de omissão.
Sustenta o embargante que nada foi falado no aresto sobre o pedido de
redução da multa diária.
É o relatório.
Tem razão o embargante, pois o acórdão não apreciou o pedido de redução
da multa diária, formulado no apelo.
Passo a fazê-lo agora, rejeitando, entretanto, esse pleito.
É que o condomínio teve ciência da ação e da possibilidade de ser obrigado
ao refazimento do muro desde que foi citado, em agosto de 2014, há quase seis anos, não
tendo tomado nenhuma providência até agora. A sentença, por outro lado, na qual se fixou
a multa diária, foi prolatada em junho de 2018, ou seja, há dois anos, tempo em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006314-30.2014.8.26.0009/50000 -Voto no
3
recorrente também poderia ter providenciado as alterações necessárias, sem que tenha de se
instaurar a fase de cumprimento do julgado.
Ademais, caso o embargante cumpra a determinação legal no prazo correto
que é o que se espera , não haverá exigência de multa alguma e, portanto, será inócua a
fixação de qualquer valor.
Se é assim, fica mantido o valor de R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$
100.000,00, valendo lembrar que a fixação de astreintes não faz coisa julgada, podendo
haver revisão do valor, para mais ou para menos, se houver motivo para tanto. No
momento inexiste causa para se reduzir.
Fica o acórdão de fls. 352/358 aclarado e complementado para os fins
acima. Por não ter havido prejuízo à parte adversa, não houve necessidade de sua intimação
para resposta aos embargos.
Diante do exposto, acolho os embargos, sem efeito modificativo do julgado.
Jayme Queiroz Lopes
Relator